Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO N° 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor da recorrente.
3. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB.
5. Não se afigura razoável, nesse contexto, condenar a autora ao pagamento do montante das despesas processuais sem a necessária apreciação, pelo Juízo singular, dos requerimentos de gratuidade de justiça em favor da demandante.
6. O fato consistente na idade inferior aos 18 (dezoito) anos e os demais documentos carreados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira alegada. 6.1. Nesse contexto, a situação descrita é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
7. Recurso provido.